Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUÉIS. COBRANÇA. CONTRATOS DISTINTOS. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO. O autor limitou-se a afirmar que não pode ser obrigado a aceitar o pagamento da obrigação mais recente, em detrimento dos consectários legais decorrentes do inadimplemento dos débitos mais antigos. Contudo, trata-se de dois contratos distintos, não havendo nenhuma obrigação de que a ré primeiro devesse quitar o contrato anterior para só então iniciar o pagamento dos alugueis referentes ao segundo contrato. Não bastasse, o autor não indicou quais seriam os débitos que estariam sendo quitados e quais dívidas remanescem; também não explica quais seriam os acréscimos que a ré estaria tentando evitar. Dessa forma, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar a sua pretensão, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Havendo condenação, não é possível que os honorários advocatícios sejam fixados de maneira equitativa.